Tribunal: TJDFT
Processo: 0745494-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745494-37.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO RECORRIDO: SHAKESPEARE NOVAES CAVALCANTE DE MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ERRO MÉDICO EM PARTO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. APELO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se o conjunto probatório não se mostra convincente e seguro em comprovar que o médico obstetra agiu com inobservância de regra técnica de profissão na condução do trabalho de parto, que culminou com a dura morte do bebê, impõe-se a reforma da sentença condenatória (crime de homicídio culposo), em face da presunção constitucional de não culpabilidade. 2. No tocante ao delito de falsidade ideológica, ante a não demonstração da intenção do acusado em falsear a verdade no documento por ele preenchido, mantém-se o decisum absolutório. 3. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido. Apelo dos assistentes de acusação conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 13 do Código Penal, sustentando que a relação de causalidade entre a conduta imprudente e negligente do réu e o resultado morte é facilmente verificável dos elementos registrados nos autos, de modo que deve ser restabelecido o decreto condenatório; b) artigos 18, inciso II, e 121, §§ 3o e 4o, ambos do Código Penal, afirmando estarem presentes as elementares para a condenação pela prática do crime de homicídio culposo majorado; c) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando a presença de elementos probatórios aptos a comprovar a prática delituosa pelo recorrido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 13, 18, inciso II, e 121, §§ 3o e 4o, todos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “A análise detida dos autos e a pesada reflexão acerca de todo o acervo probatório produzido neste lamentoso feito criminal não me permite outra conclusão, a não ser a reforma da sentença condenatória, pois milita em favor do acusado a presunção de não-culpabilidade, que não pode ser elidida sem provas seguras em sentido contrário [...] Assim, os depoimentos orais, a meu ver, são cristalinos no sentido de que o sentenciado, presente em todo o trabalho de parto da parturiente, e assistido por profissionais por ela contratados “por fora”, além daqueles plantonistas do hospital, conduziu o nascimento do bebê de acordo com as técnicas próprias, e seguiu a vontade dos genitores de prosseguir com a tentativa de um parto normal, ante a não indicação real e formal de necessidade de uma cesárea. De fato, não há no acervo oral qualquer indicativo de que o médico tenha realizado manejo ou conduta imprópria ao padrão de um parto vaginal, na medida em que assessorado por outros experts da área, compartilhando sua conduta a todo tempo e obtendo assentimento dos pais do bebê, partindo posteriormente para uma célere cirurgia cesariana com a parada de progressão e o sofrimento fetal agudo evidenciados [...] À vista disso, novamente, tal como ocorreu com a prova oral, os documentos produzidos apresentam e levantam apenas possibilidades e hipóteses. Partindo para a conclusão, no exame acurado da vertente hipótese, não se pode afirmar, com a segurança que o direito penal preconiza, que houve assistência obstétrica indevida no acompanhamento do trabalho de parto de B., a qual teria ocasionado a morte do bebê B [...] Das provas elencadas nos autos, não se pode dizer categoricamente que há nexo causal entre a conduta adotada pelo réu obstetra e a morte do bebê. Se há dúvida razoável e se não há como se estabelecer com precisão o que efetivamente ocorreu, a tese de imprudência e/ou negligência deve ser afastada. Repiso que, diante de todo o cenário fático-processual, não é cristalino e de fácil constatação que o tristíssimo óbito do bebê seja diretamente vinculado à uma conduta imprudente ou negligente do médico/réu durante o trabalho de parto [...] Em face de todo o arcabouço probatório examinado, a meu ver, não se pode afirmar, com o mínimo de certeza exigido para a condenação, que o réu deixou de observar dever objetivo de cuidado e regras técnicas da profissão, e de tomar todas as providências necessárias para a identificação de um suposto parto distócico (disfuncional). Com efeito, um decreto condenatório não se pode basear somente em provas indiciárias ou meras suspeitas. Exige a condenação prova conclusiva, que evidencie certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos, o que não se tem na espécie dos autos [...] Por oportuno, o caso dos autos não trai a incidência do inciso III, do art. 386, do Código de Processo Penal (atipicidade da conduta), mas, ao revés, e como amplamente debatido, a existência de dúvida razoável que leva à aplicação do princípio in dubio pro reo” (Id 59239912). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016